Tribunal: CARF
Processo: 16692.720104/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720104/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.684 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
IBC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2015
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. LIDE DEFINITIVAMENTE JULGADA.
O crédito tributário não expressamente contestado na resta definitivamente
julgado, não remanescendo lide pendente de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 113/128, relativo à multa isolada de
150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados nas Declarações de Compensação
(DComps) de e-fls. 68/94, não homologadas em sede do processo administrativo no
19679.720152/2019-04, pela inserção nelas de informações falsas, conforme art. 18, § 2o, da Lei
no 10.833, de 2003. O Contribuinte foi cientificado da autuação em 28/03/2019 (e-fls. 131); os
responsáveis solidários João Lopes Neiva Neto e Daniel Bruno Carvalho Bezerra foram dela
cientificados em 25/04/2019 e 28/03/2019 (e-fls. 138 e 136, respectivamente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720104/2019-41
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720104/2019-41

3.

Irresignado, em 24/04/2019 (e-fls. 140), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 141/169), no que não foi acompanhado pelos responsáveis solidários, que não
apresentaram defesa. Alegou, em síntese, que:
3.1.

Não agiu com dolo ao transmitir as DComps, pois o direito creditório que pleiteou
era existente e válido. Não caberia falar em falsidade de declarações apresentadas.
3.2.

Sustenta que a aplicação da multa constitui ofensa aos princípios constitucionais
do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e do direito de petição. Acrescenta
que a multa aplicada é evidentemente confiscatória, o que é vedado pelo art. 150 da Constituição
Federal. Acrescenta que o valor exorbitante fere o princípio da razoabilidade.
3.3.

A multa pressupõe a ocorrência de um ato ilícito, cabendo à autoridade fiscal
comprovar a falsidade das declarações apresentadas, o que não ocorreu no presente caso, eis que
a autuação foi fundada apenas em presunções.
3.4.

Sustenta que apresentou todos os documentos e justificativas solicitados,
especialmente os documentos relativos aos contratos de prestação de serviços, que evidenciam
que não houve intenção de reduzir indevidamente o tributo.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 16-90.952 - 10a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão de 22/11/2019 (e-fls.
171/183), de que se cientificou o Contribuinte em 02/03/2020 (e-fls. 187), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2015
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa. Na ausência desses elementos, correto o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. INFORMAÇÕES FALSAS. MULTA DE OFÍCIO
ISOLADA QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação de
Declaração de Compensação com a inserção de informações falsas de parcelas de
Imposto de Renda Retido na Fonte, quando comprovada a conduta dolosa, mediante
fraude, por parte da pessoa jurídica.

Impugnação Improcedente
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720104/2019-41

Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 16/03/2020 (e-fls. 189), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 190/212), em que, sinteticamente, (i) aduz que os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, seriam inconstitucionais, vez que “[...] viola[m] (i) o direito fundamental de
petição aos poderes públicos (art. 5.o, XXXIV, a); (ii) o direito fundamental ao contraditório e à
ampla defesa (art. 5.o, LV); (iii) a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (art.
150, IV); (iv) além dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade; (v) resultando em
verdadeira sanção política que este Supremo Tribunal Federal há tempos proíbe por
inconstitucional”; e (ii) discorre sobre a “relação entre fraude e a obrigação tributária”, sem
estabelecer conexão sobre tal reflexão e o caso sub judice, pugnando apenas pela “inexistência
de comprovação de dolo na compensação”.
Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 187 e 189).
DOLO E APLICAÇÃO DE MULTA DE 150%
7.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“O sujeito passivo alega que a autoridade fiscal não comprovou o dolo a ensejar
a aplicação da multa de 150%, nos termos dos artigos art. 18, caput e § 2o, da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no art. 74, § 1o, inciso II, da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. Alega ainda, que apesar das
modificações legislativas promovidas no art. 18, caput da Lei 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para a qualificação da multa isolada, indispensável a
caracterização da fraude.
Da leitura do tópico anterior fica evidente a conduta dolosa do sujeito passivo ao
inserir informações sabidamente falsas em suas declarações de compensação com
o único intuito de gerar direito creditório inexistente. Tal conduta também insere-
se no conceito de fraude, disposto no art. 72 da Lei 4.502/64.
Ademais, em manifestação de inconformidade verifica-se que o sujeito passivo em
nenhum momento buscou comprovar os valores de IRRF inseridos em DCOMP,
se valendo de argumentos que não guardam relação com o presente processo
[fato que se repete, diga-se, em sede de Recurso Voluntário].
(...)
Diante dos fatos verificados e do contexto legal, normativo e da jurisprudência
administrativa, prevalece a constatação de que o interessado buscou esquivar-se
dos controles prévios adotados pela Administração Tributária, instituídos com o
intuito de evitar a ocorrência de compensações contrárias à lei. Agiu
conscientemente em busca do propósito de diferir o pagamento de tributos, ou
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.684 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720104/2019-41

mesmo evitá-lo, na medida em que a análise da declaração de compensação na
forma eletrônica seria apenas uma possibilidade, dentro dos 5 (cinco) anos
subseqüentes, após o que poderia se pretender a homologação tácita da
compensação” (grifou-se).
8.

Para se esquivar da acusação fiscal e da conclusão da DRJ, como visto, a
Recorrente se limita a pugnar, genericamente, pela “inexistência de comprovação de dolo na
compensação”, pelo que não se conhece, portanto de sua razão.
9.

Ademais, consigne-se que, em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com
trânsito em julgado em 26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal considerou “[...]
inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de declaração
de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude [...]” (s.
18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes), condutas estas verificadas nos autos. Quanto às demais
questões, estas encontram soluções pacificadas no âmbito deste Tribunal, como se vê de seu
enunciado sumular de no 2: “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conclui-se que o Recurso Voluntário é tempestivo, não se
conhecendo suas razões.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 218
DF CARF MF
Original